Tribunal: TJDFT
Processo: 0751686-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO. RENEGOCIAÇÃO. DÍVIDA. INVERSÃO. ÔNUS. AUSÊNCIA. CONTRATO. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o Cartão BrB S/A agiu amparado em cláusula contratual, e em razão do débito efetivado em sua conta, o autor formalizou acordo com a administradora para renegociação da dívida, não se verificando desproporcionalidade no valor de cada uma das parcelas entabuladas. Diante da inexistência de vício a ensejar a anulação da repactuação firmada, não tendo o autor sofrido abalo moral, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Ilegitimidade passiva. A petição inicial narrou adequadamente os fatos relevantes e deduziu pedido coerente com a causa de pedir em relação à ré, inexistindo vícios que impeçam a sua compreensão. Quanto à legitimidade passiva, esta deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas as condutas, a legitimar a inclusão da ré no polo passivo. Com efeito, embora do ponto de vista técnico-jurídico o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e o CARTÃO BRB S/A sejam pessoas jurídicas distintas, elas integram o mesmo grupo econômico (art. 28, I, CDC), razão pela qual é possível o consumidor demandar uma ou outra (STJ/ REsp 879.113/DF). Ademais, toda a contratação e serviços são realizados através da agência bancária, o que, na visão do consumidor, trata-se de um único fornecedor ou pelo menos de quem representa a administradora do cartão de crédito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. Diante da verossimilhança das alegações apresentadas pelo autor, cabível a inversão do ônus da prova, consagrada no art.6o, VIII, do CPC. Com efeito, em razão do ambiente processual onde o consumidor não tem acesso aos meios de prova necessários e suficientes à demonstração do dano causado, como na presente demanda, competia à ré, ora recorrente, colacionar aos autos o contrato de cartão de crédito formalizado entre as partes, ou qualquer comprovação de autorização de desconto em conta, ônus, todavia, que não se desincumbiu, a teor do art. 373, II, CPC.
7. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
8. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
9. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença, amolda-se ao conceito de justa reparação.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).